Tribunal: TJSP
Processo: 1037361-10.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Embargos conhecidos e rejeitados.